Tribunal: TJSP
Processo: 1046552-78.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcial das partes. Primeiro coautor vítima de disparo de arma de fogo deflagrado por segurança de estacionamento de loja, causando-lhe ferimentos graves e o óbito de uma das vítimas. Autor dos disparos denunciado por homicídio consulado e homicídio tentado. Ausência de culpa exclusiva

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcial das partes. Primeiro coautor vítima de disparo de arma de fogo deflagrado por segurança de estacionamento de loja, causando-lhe ferimentos graves e o óbito de uma das vítimas. Autor dos disparos denunciado por homicídio consulado e homicídio tentado. Ausência de culpa exclusiva do primeiro coautor, que estava armado e não provocou o segurança do estabelecimento. Reação desproporcional e desarrazoada do preposto da ré. Defeito na prestação dos serviços (art. 14, do CDC). Responsabilidade civil da ré por ato de seu funcionário (arts. 932, inciso III, e 933, do CC), respondendo pelos atos praticados em sua integralidade independentemente de culpa. Danos morais sofridos pelo primeiro coautor. Valor mantido em R$25.00,00, fixado com proporcionalidade e razoabilidade. Incidência de correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Danos estéticos não configurados. Ausência de configuração de danos morais em ricochete que possam ter sofrido os demais coautores, genitores do primeiro coautor. Verba honorária de sucumbência deverá recair sobre o valor da condenação. Condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o e seus incisos, do CPC). Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido e da ré desprovido.